Tribunal: TJPA
Processo: 0007021-81.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007021-81.2019.8.14.0006

APELANTE: RAFAEL RABELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO nº

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0007021-81.2019.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE:
RAFAEL RABELO

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PUBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR.
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Rafael Rabelo contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do Código Penal), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, em razão da subtração, mediante grave ameaça, de aparelho celular, em concurso com indivíduo não identificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, mediante afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema trifásico de aplicação da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, estabelece limites objetivos para a incidência de circunstâncias agravantes e atenuantes, vinculados aos patamares mínimo e máximo cominados ao tipo penal.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 231, veda a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstâncias atenuantes.

5.

A pena-base fixada no mínimo legal impede a redução na segunda fase da dosimetria, ainda que reconhecida a confissão espontânea do réu.

6.

O afastamento da Súmula 231 implicaria violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, ao permitir a flexibilização indevida dos limites legais da pena.

7.

Inexiste decisão vinculante que autorize a superação do enunciado sumular, permanecendo sua plena aplicabilidade.

8.

A jurisprudência pátria, inclusive do Tribunal de Justiça do Pará, mantém entendimento firme quanto à impossibilidade de mitigação da Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. A Súmula 231 do STJ permanece aplicável enquanto não houver superação por decisão vinculante. 3. A fixação da pena-base no mínimo legal impede a incidência de atenuantes para redução adicional da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 68 e 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; TJPA, Apelação Criminal nº 0003145-55.2018.8.14.0006, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 10.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em seis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação Criminal interposto por RAFAEL RABELO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Consta da denúncia, em síntese, que no dia 15 de julho de 2019, por volta das 11h00, na Via Celestino Rocha, bairro Águas Lindas, no município de Ananindeua/PA, o apelante, em concurso com outro indivíduo não identificado, teria subtraído, mediante grave ameaça, um aparelho celular Samsung J6, de cor preta, pertencente à vítima Reginaldo de Souza, empreendendo fuga logo após a prática delitiva.

Narra a peça acusatória que, em seguida, uma guarnição da Polícia Militar visualizou dois indivíduos em atitude suspeita em via pública e decidiu realizar abordagem de rotina. Na ocasião, um dos suspeitos evadiu-se em uma bicicleta, não sendo localizado, enquanto o denunciado foi capturado pelos policiais.

A denúncia foi recebida em 09/08/2019 (ID 31457692 – p. 8). Durante a instrução criminal, foram ouvidos os policiais militares José Claudio da Silva Pereira, Fábio da Silva Nestor e Tiago Cardoso da Silva, procedendo-se, ao final, à qualificação e interrogatório do acusado Rafael Rabelo (ID 31457696 – p. 5).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 31457766 – ps. 1/4), pela qual o Juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, fixando-lhe a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Irresignado, o réu interpôs Recurso de Apelação (ID 31457773), sustentando, em síntese, a superação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que seja reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea para fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 31457776), o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença condenatória.

Nesta Instância Superior (ID 34106763), a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.
DA DOSIMETRIA. DO AFASTAMENTO DA SÚMULA 231.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, à pretensão defensiva de afastamento da Súmula 231 do STJ, a fim de que a atenuante da confissão espontânea conduza à redução da pena aquém do mínimo legal.

Não assiste razão ao apelante.

Como cediço, o sistema trifásico de aplicação da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, estabelece que, na segunda fase da dosimetria, devem ser analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes. Todavia, a incidência dessas circunstâncias encontra limite nos patamares mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo penal.

Nesse contexto, consolidou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que as atenuantes não possuem o condão de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, conforme enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

No caso em exame, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual inviável a pretendida redução na segunda fase da dosimetria, ainda que reconhecida a confissão espontânea do réu.

Admitir a tese defensiva implicaria verdadeira subversão do sistema legal de aplicação da pena, permitindo ao julgador afastar os limites estabelecidos pelo legislador, em afronta aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Ressalte-se, ainda, que, embora haja discussão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca de eventual revisão do referido enunciado sumular, inexiste, até o presente momento, decisão com efeito vinculante ou mesmo suspensão de sua aplicabilidade, permanecendo hígido e plenamente eficaz.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, permanece firme no sentido da impossibilidade de mitigação da Súmula 231 do STJ, mesmo diante da incidência de atenuantes, quando a pena-base já se encontra no mínimo legal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO SIMPLES - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C. STJ. INCABÍVEL
. TEMAS 158, DO EXCELSO STF E 190, DO C. STJ. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA POR PARTE DAS CORTES DE JUSTIÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003145-55.2018.8.14.0006 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/06/2024)

Dessa forma, correta a sentença ao manter a pena no patamar mínimo, sem qualquer redução adicional na segunda fase da dosimetria.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, 06 de abril de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2026